Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004644-96.2019.811.0041
Recorrente: WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA
Recorrido: BANCO PAN S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73097966) interposto por WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos embargos de declaração, no agravo interno, interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso de apelação o cível, com a seguinte ementa (id. 64170969):
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios. (AgInt n° 1004644-96.2019.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão no id. 67838974, aplicando ao recorrente a multa (art. 1.026, § 2° do CPC) de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Apesar da Certidão de id. 73195466 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada, friso que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação: (i) ao art. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC, ao argumento de que no julgamento do agravo interno, a matéria acerca do valor abusivo das tarifas bancárias não restou apreciada; (ii) aos arts. 141; 490 do CPC, ao fundamento de que houve decisão “citra petita”; (iii) art. 1.026, § 2° do CP ao fundamento de ser indevida a multa aplicada por recurso protelatório.
Recurso tempestivo (id. 73128535). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça, conforme Certidão de id. 73195467. Contrarrazões (id. 76127953) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Apesar da matéria de fundo tratar da cobrança de tarifa de cadastro (TEMAS 620/STJ), em que restou firmada a tese no sentido de que “permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”; no caso dos autos, as razões recursais aludem e restringem-se a omissão do julgamento colegiado a respeito da questão.
Portanto, não se tem por verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões especificamente discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega a matéria acerca do valor abusivo das tarifas bancárias não restou apreciada pelo acórdão hostilizado.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, por considerá-la preclusa.
No caso dos autos, o recurso de apelação teve o provimento negado em decisão monocrática, a qual reconheceu a validade da tarifa de cadastro e a não abusividade do seu valor. O recorrente interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto aos honorários, entretanto, o recurso teve o provimento negado também monocraticamente pelo relator. Adveio então a interposição do agravo interno, levando as questões para apreciação do colegiado. Todavia, suas razões foram consideradas preclusas, pois o acórdão entendeu que deveriam ter sido também objeto dos aclaratórios manejados.
O recorrente sustenta que a matéria suscitada no agravo interno foi decidida (portanto apreciada) pela decisão monocrática e os embargos declaratórios contra tal decisão foram manejados apenas e tão somente quanto à parte que entendeu omissa (atinente aos honorários), por isso não há falar-se em preclusão.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial no que atine à definição pelo colegiado acerca da matéria levada ao seu conhecimento, pelo que, nesse ponto, o juízo positivo de admissibilidade é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça